Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-48.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Injúria racial. Contexto da Lei Maria da Penha. Animus injuriandi. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e injúria racial (art. 2o-A, caput, da Lei de n. 7.716/89).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação da apelante pelos crimes de ameaça e de injúria racial.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que a acusada consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que a apelante, por meio de palavras, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida registrar um boletim de ocorrência, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
4. A conduta tipificada no art. 2o-A, caput, da Lei de n. 7.716/89 (injúria racial) é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio da imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional.
5. Para configuração do crime contra a honra, no caso da injúria, exige-se, como elemento subjetivo específico, o propósito de ofender, ou seja, torna-se imprescindível a demonstração do dolo específico da agente em ofender a honra da vítima, é o que a doutrina denomina de animus injuriandi, o qual foi realmente demonstrado no caso em julgamento.
6. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual os depoimentos da vítima e de uma das testemunhas podem servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para serem desacreditados, se congruentes e seguros.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.